Tribunal: STF
Processo: HC 269839
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDANEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.   ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Especial nº 2.177.398/SC, interposto pelo Ministério Público, a fim de restabelecer a dosimetria da pena da sentença condenatória.
 
2. A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do restabelecimento do concurso material entre os crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificado, elevada a pena para mais de 50 anos de reclusão. Sustenta que a controvérsia é exclusivamente jurídica e não demanda revolvimento fático-probatório. Afirma que o Tribunal de Justiça reconheceu a continuidade delitiva por estarem presentes os requisitos do art. 71 do Código Penal, pois as condutas ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, tratando-se de crimes da mesma espécie. Conforme aduz o fato de a vítima ter completado 14 anos durante o período dos abusos não autoriza o reconhecimento de concurso material entre os delitos dos arts. 217-A e 213, §1º, do Código Penal, pois os atos posteriores constituem desdobramento das condutas anteriores, devendo ser aplicada a regra da continuidade delitiva, conforme precedentes do próprio STJ. 

3. Busca, em sede liminar e no mérito, o afastamento do concurso material e o reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente redução da pena. 

É o relatório.

Decido.
 
4. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 14/08/2025. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

5. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator